Tribunal: TJSP
Processo: 2219112-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes - Admissível a inclusão do nome da parte executada, nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, CPC/2015, quando se tratar de ações de execução de título extrajudicial ou execuções definitivas de título judicial - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes - Admissível a inclusão do nome da parte executada, nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, CPC/2015, quando se tratar de ações de execução de título extrajudicial ou execuções definitivas de título judicial - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de inscrição do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, em razão do inadimplemento de instrumento de confissão de dívida assinado por duas testemunhas, discutido em ação de execução de título extrajudicial, no qual não se tem notícia nos autos de que o juízo esteja garantido (CPC, art. 782, §4o).
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no
2219112-39.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000867524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219112-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravada SUELI APARECIDA RIBEIRO ROLIM
DE PAULA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no
2219112-39.2020.8.26.0000
VOTO no 36705
Agravo de Instrumento no 2219112-39.2020.8.26.0000
Comarca: Mairinque - 1a Vara
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Sueli Aparecida Ribeiro Rolim de Paula
EXECUÇÃO
Decisão que indeferiu o pedido de
inclusão do nome da executada no cadastro de
inadimplentes - Admissível a inclusão do nome da parte
executada, nos cadastros de inadimplentes, nos termos do
art. 782, §3o, CPC/2015, quando se tratar de ações de
execução de título extrajudicial ou execuções definitivas
de título judicial - Reforma da r. decisão agravada para
deferir o pedido de inscrição do nome da executada nos
cadastros de inadimplentes, em razão do inadimplemento
de instrumento de confissão de dívida assinado por duas
testemunhas, discutido em ação de execução de título
extrajudicial, no qual não se tem notícia nos autos de que
o juízo esteja garantido (CPC, art. 782, §4o).
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 21, que indeferiu o pedido de inclusão do
nome do executado em cadastro de inadimplentes.
O agravante sustenta que: (a) “(...) não se trata da
mera inclusão de restritivo diretamente pelo credor, fazendo uso de um direito
seu”; (b) “(...) trata-se de PROCEDIMENTO PROCESSUAL largamente
difundido e utilizado em todo o Estado (nas mais diversas Comarcas) e
consagrado no artigo 782 § 3o do CPC/2015”; (c) “(...) o ato pretendido pelo
agravante lhe não atribui qualquer espécie de “vantagem unilateral”, mas permite
o uso de mais um instrumento no sentido de se buscar a efetividade do processo”.
Oportunizada à parte agravante a juntada de cópia de
documentos necessários à correta compreensão da controvérsia estabelecida nos
autos (fls. 41), houve manifestação a fls. 44, instruída com os documentos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no
2219112-39.2020.8.26.0000
45/56.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo ativo.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo
agravante contra a agravada, lastreada em instrumento de confissão de dívida
assinado por duas testemunhas (fls. 18), objetivando o recebimento do valor de
R$11.232,39, para abril de 2013 (fls. 20).
O agravante requereu a inclusão do nome da
executada no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, CPC (fls.
56).
A r. decisão agravada indeferiu o pedido (fls. 21).
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da
r. decisão agravada para que seja deferido o pedido de inclusão do nome da
executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD nos
termos do artigo 782, § 3o do CPC.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, tendo em
vista que, após citada, não constituiu patrono nos autos.
4. Reforma-se a r. decisão agravada.
4.1. Admissível a inclusão do nome da parte
executada, nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, CPC/2015,
quando se tratar de ações de execução de título extrajudicial ou execuções
definitivas de título judicial.
(a) de Guilherme Rizzo Amaral: “O art. 782 traz,
em seus §§3o a 5o, a possibilidade de o juiz determinar, a requerimento da
parte, a inscrição desta em cadastros de inadimplentes. Tal pode se dar em
duas hipóteses: na execução de título extrajudicial ou na execução definitiva
de título judicial, sendo descabida a inscrição em execução provisória. A
inscrição não será deferida ou deverá ser imediatamente cancelada caso o
pagamento seja efetuado, ou seja, prestada garantia suficiente. A extinção da
execução, por qualquer motivo também deve ensejar o imediato cancelamento da
inscrição (...)” (“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP,
p. 806, parte da nota 2.2. ao art. 782, o destaque não consta do original);
(b) Humberto Theodoro Júnior: “VI Inscrição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no
2219112-39.2020.8.26.0000
cadastro de inadimplentes. Além do protesto, a sentença se sujeita a anotação
em cadastros de inadimplentes nos termos do art. 782, §3o. Essa inserção do
nome do executado em cadastro de proteção ao crédito está prevista no
referido dispositivo legal como medida própria da execução de título
extrajudicial. O §5o do mesmo artigo, porém, autoriza a sua aplicação
também à execução de título judicial, mas apenas quando se processar em
caráter definitivo. Não se aplica, portanto, ao cumprimento provisório de
sentença” (“Curso de Direito Processual Civil Execução forçada - Cumprimento
de Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais
Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 67, item
39, o destaque não consta do original);
(c) Araken de Assis: “(...) O art. 782, §3o, do NCPC
permite a inclusão do nome do executado no “cadastro dos inadimplentes” por
ordem do órgão judiciário. Entende-se por “cadastro dos inadimplentes” qualquer
serviço que disponibilize informações positivas ou negativas para uso no comércio
jurídico, utilizando em sua base de busca, o número do cadastro da pessoa natural
na Receita Federal, conhecido pela sigla CPF e dado ministrado pelo exequente na
petição inicial da execução (art. 524, I, e art. 798, II, b). O Serviço Central de
Proteção ao Crédito (SCPC) é mantido por empresa privada, mas fictamente,
considerado entidade pública, a teor do art. 43, §4o, da Lei 8.073/1990. O objetivo
do art. 783, §3o, é o de exercer pressão econômica sobre o executado,
compelindo-o ao pagamento, similarmente ao expediente do protesto do título
executivo judicial (at. 517). À diferença desse último, específico para o título
judicial, vez que o título extrajudicial é protestado, ou não, facultativa ou
obrigatoriamente, antes da execução, a inscrição tem cabimento na execução
de título judicial e extrajudicial, conforme a desnecessária remissão do art.
782, §5o, pois a incidência já decorreria do art. 513, caput. E, de resto, apenas
acrescenta informação disponível no cadastro, porque o banco de dados registra a
distribuição da causa e, conseguintemente, da pretensão a executar. Corresponde à
experiência comum o cliente da empresa de banco tomar ciência, em primeira
mão, do ajuizamento de demanda quando almeja renovar seu contrato de abertura
de crédito ou cheque especial (...)” (“Manual da Execução", 19a ed., RT, 2017,
SP, p. 276, item 32, o destaque não consta do original) e
(d) de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de
Mello: “4. Inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Os §§
3o e 4o trazem uma novidade: a possibilidade de, mediante requerimento da
parte exequente, o juiz autorizar a inclusão do nome do executado em
cadastros de inadimplentes. A inscrição deverá ser cancelada se houver
pagamento ou a extinção da execução por qualquer motivo, ou ainda, se houver
garantia do juízo. Trata-se de mais um meio coercitivo, tendente a compelir o
executado a cumprir a obrigação e dar efetividade à execução. 4.1. Por fim, o §5o
estende a possibilidade desta providência, qual seja, a inclusão do nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no
2219112-39.2020.8.26.0000
devedor em cadastro de inadimplentes, às execuções definitivas de título
judicial, excluindo-a, portanto, do âmbito das execuções provisórias. Não se
concorda com a distinção. Infelizmente, neste ponto, olvidou-se o legislador que a
execução provisória processa-se, via de regram como a definitiva. Tal forma de
coerção, a nosso ver, é perfeitamente viável também no âmbito da execução
provisória” (“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo
por Artigo”, 2a ed., 2a tir, RT, 2016, SP, p. 1240/1241, parte do comentário ao art.
782, o destaque não consta do original).
4.2. Nos termos da orientação supra, de rigor a
reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de inscrição do nome da
executada nos cadastros de inadimplentes, em razão do inadimplemento de
instrumento de confissão de dívida assinado por duas testemunhas, discutido em
ação de execução de título extrajudicial, na qual não se tem notícia nos autos de
que o juízo esteja garantido (CPC, art. 782, §4o).
Isto é o quanto basta para o provimento do recurso.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo da causa, o recurso deve ser provido, para deferir o pedido de inscrição do
nome da executada nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o,
CPC.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator